Tribunal: TJMT
Processo: 1052480-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052480-15.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. CARGO EM COMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. IRDR TEMA 6. DISTINGUISHING DO TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, condenando o Estado à restituição dos valores descontados indevidamente.
2. O recorrente sustenta a legalidade dos descontos previdenciários, com base no IRDR Tema 6 e na legislação estadual aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre verbas temporárias recebidas pelo servidor público estadual, em razão do exercício de cargo comissionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), fixou a tese de que as verbas indenizatórias recebidas pelo exercício de cargo de confiança ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.
5. A Lei Complementar Estadual no 202/04 estabelece que a contribuição previdenciária incide sobre a totalidade da remuneração do servidor estadual, abrangendo as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
6. A distinção entre servidores federais e estaduais quanto ao regime previdenciário impõe a aplicação da técnica do distinguishing, afastando a tese fixada pelo STF no Tema 163 para os servidores estaduais.
7. A jurisprudência consolidada no TJMT reconhece a legalidade dos descontos previdenciários sobre verbas temporárias para servidores que ingressaram no serviço público após a EC no 41/2003, afastando a possibilidade de restituição dos valores recolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Tese de julgamento: "1. A contribuição previdenciária incide sobre a totalidade da remuneração do servidor estadual, incluindo verbas temporárias, conforme previsto na LC no 202/04 e consolidado no IRDR Tema 6. 2. O distinguishing do Tema 163 do STF é aplicável aos servidores estaduais, permitindo a incidência da contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1o; LC no 202/04, art. 2o; LC no 04/90, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6); TJMT, N.U 1041984-24.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1056362-19.2023.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052480-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 611.958.041-72 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025